Tribunal: TJMT
Processo: 1019818-30.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019818-30.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DA SILVA ALVES - CPF: 061.200.561-57 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE MARIA DE ARRUDA - CPF: 652.000.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Excesso de prazo. Denúncia oferecida. Prejudicialidade. Pressupostos da custódia preventiva. Predicados pessoais. Suficiência das cautelares. Impetração conhecida em parte. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

1) Excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; 2) inexistência dos pressupostos da custódia preventiva; 3) predicados pessoais; 4) suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão; 5) violação ao princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

1. O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público
torna prejudicada a tese de excesso de prazo para o início da ação penal
.

2. A quantidade de maconha apreendida [2,584kg] somadas às apreensões de apetrechos utilizados para o tráfico [balança de precisão, papel filme e dinheiro em espécie] justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. As particularidades concretas não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas
sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles.

4. As condições pessoais do paciente [primariedade, ausência de condenação anterior, endereço certo e ocupação lícita] e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e concedida parcialmente.

Tese de julgamento:

1. O oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, após a impetração do
habeas corpus
, conduz à prejudicialidade da alegação de excesso de prazo.

2. A quantidade de maconha, somada à apreensão de petrechos e dinheiro em espécie justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

3. As circunstâncias pessoais favoráveis e a ausência de contemporaneidade de registros infracionais admitem a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, quando suficientes à tutela da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, § 4º; CPP, arts. 312, 313, I, 315, 319, I, IV e VIII, 325, I, e 659.

Jurisprudências citadas:

STF, HC 127823 – relator Min. Teori Zavascki – 23.6.2015;
STJ, AgRg no RHC 134.471/SC – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 7.12.2020; AgRg no RHC 142.118/PE – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.3.2021; HC nº 299.666/SP – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.10.2014;
HC 533.436/RS – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.12.2019; HC 540.217/SC – relator Min. Jorge Mussi – 21.2.2020;
TJMT, HC 1014736-18.2026.8.11.0000 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 12.5.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019818-30.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. ERINAN GOULART FERREIRA– DEF. PÚBLICO

PACIENTE:

VICTOR HUGO DA SILVA ALVES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de VICTOR HUGO DA SILVA ALVES contra ato comissivo do Juízo do Núcleo De Justiça 4.0 Do Juiz Das Garantias - Polo Cuiabá, nos autos de incidente processual (1003128-91.2026.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 365923360).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso há 80 dias
“sem que tenha havido o oferecimento da denúncia”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui condições pessoais favoráveis; 4) as medidas cautelares diversas seriam suficientes; 5) a prisão preventiva não pode ser mais gravosa do que a resposta penal provável, a atrair o princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para a revogação da custódia constritiva ou a substituição por cautelares diversas (ID 365923357 – fls. 5/13), com documentos (ID 365923360).

O pedido liminar foi indeferido (ID 366285895).

O Juízo singular prestou informações (ID 366653389).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convolada em preventiva – Alega excesso de prazo para oferecimento da denúncia – Pleito prejudicado – Inicial acusatória oferecida em 14.05.2026 – Alega inidoneidade da decisão que decretou a prisão preventiva e assere que não estão presentes os seus requisitos legais – Denota que não restou demonstrada a necessidade da prisão – Menciona que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo possível a aplicação de medidas cautelares menos gravosas que a prisão – Descabimento – Decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Circunstâncias do flagrante, gravidade concreta do delito e reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão – Incabível aplicação de cautelares diversas da prisão – Impossibilidade de antever a pena e o regime prisional que será fixado na sentença – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pelo conhecimento parcial do writ e, nesta extensão, pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 367954393)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.2.2026, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] o policial militar UBIRATAN PINTO DE ALENCAR FILHO, que participou da prisão dos flagrados, em seu depoimento declarou que o depoente faz parte da equipe do GAP 01, e nesta data, por volta das 19h30, em patrulhamento urbano, recebeu informações de um denunciante que recusou a se identificar por medo de represálias, relatando que na Rua Cezarino Nunes da Cunha, nº 08, Novo Colorado, estaria ocorrendo intenso comércio de entorpecentes, em um conjunto de quitinetes; Que segundo a denúncia, na primeira quitinete, à esquerda, os responsáveis pela venda de maconha seriam o suspeito Victor, vulgo macaco, e sua esposa Luzinete; [...]com base nas informações, a equipe intensificou o patrulhamento nas imediações e, ao adentrar a referida rua, visualizou o suspeito Victor, que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga para o interior da quitinete, dispensando uma sacola plástica; Que o suspeito foi alcançado e abordado; [...] Que ao verificar a sacola dispensada por Victor, foram encontradas 13 (treze) porções de substância análoga à maconha de diferentes tamanhos, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de papel filme; Que em busca pessoal no suspeito Victor, foi localizada 01 (uma) porção de maconha com as mesmas características das anteriormente encontradas, bem como a quantia de R$ 464,00 [...].

De outro viés, o periculum libertatis reside no fato de que foi apreendido em posse dos flagrados e no interior da residência deles, 15 (quinze) porções de substância entorpecente, tipo material vegetal [...] apresentaram resultado positivo preliminar para “maconha”, com quantia de aproximadamente de 2,584kg (dois quilogramas e quinhentos e oitenta e quatro gramas), que se considerarmos que a comercialização desse tipo de entorpecente é geralmente realizada em porções de 1 (um) até 2 (dois) gramas, chegamos a conclusão que a droga apreendida é apta para gerar de 1.000 (mil) até mais de 2.000 (duas) mil porções, circunstância concreta apta a demostrar a gravíssima lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal.

Não bastasse isso, também foi apreendida a quantia de R$ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais) em dinheiro e 01 (uma) balança de precisão, pois a outra balança foi apreendida na residência de Jéssica, ou seja, denota-se de forma indene de dúvidas, que trata-se de GRANDE quantidade de entorpecentes, que estava acondicionada de forma fracionada, cujo local também foi apreendida uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro, que, associada à denúncia de ponto de venda no local, aponta, em tese, para a efetiva comercialização de drogas no local, fazendo-se assim, mais que necessária à segregação dos autuados, já que a natureza do crime que ora lhe é imputado, afeta diretamente a ordem pública.

Ademais, [...] o flagrado Victor Hugo, por sua vez, também já respondeu por ato infracional, relacionado à crime idêntico, quando ainda era menor de 18 (dezoito) anos, conforme autos nº 616-07.2017.811.0063 e 2262-52.2017.811.0063, demonstrando assim, mais uma vez, a sua aparente propensão à prática delitiva.

[...] O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse passo, cumpre esclarecer que a ordem pública é ofendida quando a conduta dos agentes provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável, pois condutas desse jaez, causam enorme perplexidade, posto que fomentam a ocorrência de diversos outros crimes praticados por usuários, na ânsia de adquirirem mais drogas para o seu consumo insaciável.

E o impacto decorre, na hipótese, do fato de que a ação examinada é, por si mesma, capaz de recrudescer o já reinante sentimento de absoluta insegurança resultante de ações como a examinada nos autos.

Assim, por ser necessário salvaguardar a ordem pública, evitando-se, assim, que atos nocivos como estes voltem a se repetir, bem como o escopo de todo processo, que é a busca da verdade real, vislumbro, assim, situação concreta que caracteriza a necessidade do decreto preventivo.

[...] No caso em exame, como visto, atende às condições necessárias à legitimação da prisão, ou seja, declina-se não só a presença da materialidade dos delitos, dos indícios de autoria, e de motivo listado no art. 312 do Código de Processo Penal, como também ressalta-se, expressamente, quais fatos levariam à caracterização de tal hipótese, qual atitude tomada pelos flagrados levou a autoridade judiciária a entender necessária a segregação para a aplicação da lei penal.

Em arremate, não vejo a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da custódia.

[...] Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

CONVERTO a prisão em flagrante dos flagrados LUZINETE MARIA DE ARRUDA – CPF 652.000.471-53 e VICTOR HUGO DA SILVA ALVES 061.200.561-57, em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam-se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública.

Expeça-se o devido MANDADO DE PRISÃO em desfavor de LUZINETE MARIA DE ARRUDA – CPF 652.000.471-53 e VICTOR HUGO DA SILVA ALVES – CPF 061.200.561-57”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 3659233606 – fls. 521/527)

Em 14.5.2026, o órgão do ministério público ofereceu denúncia em desfavor do paciente VICTOR HUGO DA SILVA ALVES, e das comparsas Luzinete Maria de Arruda e Jéssica Drielli Marques de Melo, pelo delito de tráfico de drogas - art. 33,
“caput”
, da Lei nº 11.343/2006 (PJE 1004266-93.2026.8.11.0042 – ID 233603512).

Pois bem.

O oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, após a impetração deste
habeas corpus
, conduz à prejudicialidade da alegação de excesso de prazo.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“O oferecimento [...]da denúncia pelo Ministério Público torna prejudicada a tese de excesso de prazo para o início da ação penal, aplicando-se, por analogia, a ratio decidendi da Súmula n. 52 do c. Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT, HC 1014736-18.2026.8.11.0000 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 12.5.2026)

Logo, a matéria referente ao excesso de prazo não deve ser conhecida.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de 13 (treze) porções de maconha [massa total de 2,584kg – dois quilogramas e quinhentos e oitenta e quatro gramas –],
“01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de papel filme”
e R$ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais) em posse do paciente (PJE 1004266-93.2026.8.11.0042 – ID 224972791).

A quantidade de maconha apreendida [2,584kg] somadas às apreensões de apetrechos utilizados para o tráfico [balança de precisão, papel filme e dinheiro em espécie] justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 134.471/SC – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 7.12.2020; AgRg no RHC 142.118/PE – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.3.2021).

Todavia, as particularidades concretas não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas
“sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles”
(STJ, HC nº 299.666/SP – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.10.2014).

No caso, o paciente é primário, não possui condenação criminal anterior e não responde a outro processo criminal, tem endereço certo [Rua Padre Nazareno, Quadra 03, Lote 08, quitinete, Bairro Novo Colorado, Cuiabá/MT], além de exercer atividade laboral lícita como entregador da Marmitaria Mar de Rosas, com renda mensal de R$ 1.000,00 (PJE 1004266-93.2026.8.11.0042 – ID 224704813; Termo de Declaração de trabalho informal assinado por Rosalina de Arruda - ID 365923358).

Frise-se que os 2 (dois) atos infracionais utilizados pelo Juízo singular para decretar a prisão preventiva teriam sido praticados
“quando ainda era menor de 18 (dezoito) anos, conforme autos nº 616-07.2017.811.0063 e 2262-52.2017.811.0063”
, ou seja, há
aproximadamente 9 (nove) anos, circunstância que enfraquece o argumento de reiteração delitiva, a afastar a ideia de contumácia na prática de infrações.

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC nº 140.907/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1º.3.2021).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza menos nociva da maconha e a quantidade apreendida em posse do paciente, os predicados do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC 127823 – relator Min. Teori Zavascki – 23.6.2015; STJ, HC 533.436/RS – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.12.2019; HC 540.217/SC – relator Min. Jorge Mussi – 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva de
VICTOR HUGO DA SILVA ALVES
pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026